Tribunal: TJSP
Processo: 1149239-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória cumulada com cobrança. Ausência de repasse ao autor de valores relativos às compras realizadas, via máquina de cartão de crédito/débito, por seus clientes. Retenção dos valores injustificada. Reparação material devida. Procedência mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso improvido.